Tribunal: TCU
Processo: 007.086/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.086/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Medeiros Braga (XXX.327.800-XX); Ana Carolina Kanitz (XXX.453.930-XX); Daniel Pires Martins (XXX.123.190-XX); Douglas Cesar (XXX.453.820-XX); Iana Gomes de Lima (XXX.971.150-XX); Kelly Abreu Ferraz (XXX.621.216-XX); Loiva Mara de Oliveira Machado (XXX.795.570-XX); Mariana Argenta Losekann (XXX.076.060-XX); Santiago Valdes Ravelo (XXX.707.281-XX); Thiago Henrique Bragato Barros (XXX.357.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.